Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002270-65.2021.8.11.0000
RECORRENTE: A.J.A ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME E OUTROS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 82641477) interposto por A.J.A ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 80103980):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOAS FÍSICAS - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PESSOA JURÍDICA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - BENEFÍCIO INDEFERIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade financeira alegada.
O deferimento da gratuidade à pessoa jurídica ocorre em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC/2015), quando cabalmente comprovada a incapacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de continuar com a atividade econômica. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1002270-65.2021.8.11.0000, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 17/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por A. J. A. ARMAZENS GERAIS LTDA – ME E OUTROS, que manteve a decisão de primeiro grau que em Embargos à Execução, indeferiu o benefício da justiça gratuita.
Alegam violação aos artigos 98, 99, § 2o, do Código Processo Civil, ao argumento de que: “(...) o Recorrente, pessoa jurídica, e seus sócios, pois ambos estão em dificuldade financeira, estão sendo expropriados de todo os seus patrimônios, também fazendo jus ao benefício, haja visto que estes não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção”.
Asseveram que: “(...) De tal forma, não há que se falar que a Recorrente não comprovou o estado de hipossuficiência, pois foi cumprido o requisito, sem que houvesse no caso em tela qualquer demonstração de suficiência que fundamentasse a decisão do Douto Juízo a quo para indeferimento”.
Recurso tempestivo (id. 82921958).
Contrarrazões (id. 85851475).
Desnecessidade de recolhimento de preparo
Nos termos do artigo 101, § 1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. DESERÇÃO. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DOS ARTIGOS INDICADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015), o que ocorreu.
2. (...)
8. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1370756/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)” (g.n)
Sendo assim, passa-se a análise da admissibilidade do apelo especial independentemente do preparo recursal.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 98, 99, § 2o, do CPC, está amparada na assertiva de que há elementos nos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência dos Recorrentes para a concessão da justiça gratuita.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...)
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira dos recorrentes, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019)”. (g.n.).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. REFORMA.INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. No caso, inviável a alteração da conclusão do Tribunal a quo quanto à não comprovação por parte da agravante de seu estado de hipossuficiência, ante o óbice sumular 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1700434/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021)” (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça